Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. ÂNIMO EXALTADO DO OFENSOR EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. I) CRIME DE AMEAÇA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM INEXISTENTE. II) CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP MANTIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade dos fatos.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.
3. “Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.vol. I. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 124).
4. Para a configuração do crime de ameaça sequer é necessário que a vítima acredite que o agente cumprirá o mal prometido, bastando que a conduta seja suficiente para provocar-lhe temor, independente da sua reação.
5. O argumento recursal de que o apelante se encontrava sob influência de álcool e de que não possuía ânimo calmo e refletido é incapaz de suprimir o intento de incutir na vítima o temor de mal maior, não tendo o condão de elidir a imputação pelos delitos.
6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP em conjunto com a incidência da Lei Maria da Penha não gera bis in idem. A agravante não constitui circunstância elementar do crime de ameaça ou da contravenção penal de vias de fato, tampouco os qualificam, não importando o fato de não serem aplicados ao apelante os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95.
8. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo. No caso dos autos, a culpabilidade do réu é ínsita ao tipo penal de vias de fato, uma vez que puxou os cabelos da vítima e rasgou-lhe as roupas.
9. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir o pedido do condenado de gratuidade judiciária.
10. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.